Tribunal: STF
Processo: RE 390458
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-06-17
Data de publicação: 2004-06-17

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO. EDIFICAÇÕES DE
PRÉDIOS: LICENCIAMENTO: COMPETÊNCIA MUNICIPAL. SEGURO OBRIGATÓRIO:
Lei Complementar 35, de 1998, e seu regulamento, Decreto 16.712/98,
do Município do Rio de Janeiro. D.L. 73, de 1966, art. 20, e. Medida
 Provisória 2.221, de 04.09.2001, artigo 4º.
I. - Exigindo a Lei
Complementar 35, de 1998, e seu regulamento, o Decreto 16.712/98, do
 Município do Rio de Janeiro, como requisito para o licenciamento de
 obras a apresentação, pelo construtor, da apólice do seguro
garantia criado pelo D.L. 73/66, art. 20, e, comportou-se a
legislação municipal nos limites da competência legislativa do
Município (C.F., art. 30, I).
II. - Acontece que a alínea e do art.
 20 do D.L. 73, de 1966, foi revogada pela Medida Provisória
2.221/2001. Essa revogação tornou a citada legislação municipal sem
eficácia e aplicabilidade. No momento em que a lei federal
restabelecer a obrigatoriedade do seguro de que trata a mencionada
legislação municipal, voltará esta a ter eficácia plena e
aplicabilidade. Nesse sentido, empresta-se à Lei Complementar 35/98
e ao seu regulamento, o Decreto 16.712, de 1998, do Município do Rio
 de Janeiro, interpretação conforme à Constituição.
III. - Recurso
conhecido e provido, em parte.